Tribunal: STF
Processo: HC 259831
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado inicialmente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c. c. art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/06 à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, negado o direito de recorrer em liberdade, mas com a expedição de alvará de soltura, mediante uso de tornozeleira eletrônica.



    Interposta apelação por ambas as partes, foi dado parcial provimento aos recursos para recrudescer a pena-base e o regime prisional e reconhecer a atenuante da confissão espontânea em prol do paciente, concretizando, em definitivo, a reprimenda no patamar de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, com a restauração da prisão preventiva.



    Alega-se, em síntese, que a segregação processual do paciente configura ilegal execução antecipada da pena. 



    Requer-se, ao final:



    “- Que o presente HC seja conhecido, processado e julgado 



    - Que seja concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da sentença. 



    - A concessão de medida liminar em habeas corpus tendo em vista a presença dos requisitos necessários à concessão de medida liminar em habeas corpus”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “A Corte de origem, ao prover o apelo ministerial para recrudescer pena e regime prisional impostos ao paciente, considerou ainda necessária a segregação cautelar, nos seguintes termos:



    Trata-se de apreensão de grande quantidade de droga – 312,1kg (trezentos e doze quilogramas e cem gramas) de cocaína –, acondicionada em um caminhão de uma transportadora previamente modificado para o transporte clandestino dos entorpecentes. De acordo com as declarações dos policiais federais e com a prova técnica confeccionada, havia um compartimento não original, tipo fundo falso, atrás da forração traseira da cabine do veículo, fechada por uma tampa metálica parafusada, onde estava toda a droga escondida (ordem 06 e P Je mídias). 



    [...] 



    No caso concreto, tendo em vista as circunstâncias judiciais negativas, e reestruturada a pena em patamar superior a 08 (oito) anos, de rigor a fixação do regime prisional fechado, o qual se revela mais adequado ao caso concreto, nos termos do art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal e art. 42, da Lei n. 11.343/06. 



    [...] 



    Considerando a gravidade concreta do delito praticado, sendo ainda a segregação necessária para a garantia da ordem pública, sobretudo diante das particularidades que permeiam o caso, mantenho a negativa de o acusado recorrer em liberdade, com fulcro no art. 312 e atendendo, ainda, ao disposto no art. 316, parágrafo único, ambos do CPP. E, nesse tocante, julgo ser o caso de expedir mandado de prisão em desfavor do réu. 



    Como se observa, o decreto constritivo atendeu ao disposto no art. 312 do Código de Processo Penal e está suficientemente motivado na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta, evidenciada na apreensão e transporte pelo paciente de gigantesca quantidade de entorpecentes - 312,2 kg de cocaína. 



    Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva. 



    A propósito:



    (...)



    Por fim, anote-se que a prisão cautelar do paciente não decorreu automaticamente da condenação mantida pela Corte de origem, mas está sim autorizada nos termos do art. 312 do CPP, e, portanto, não há se falar em execução antecipada da pena, instituto vedado nas ADCs n. 43/DF, n. 44/DF e n. 54/DF. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente